Tribunal: TJDFT
Processo: 0742472-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742472-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEANE RODRIGUES CAMPELO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Joseane Rodrigues Campelo em face das r. decisões (ID 42210193, fls. 72/73 e fl. 78) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Banco Bradesco S/A, determinou a designação de audiência de conciliação e, após pedido de reconsideração, postergou a análise à prévia oitiva do Réu sobre a realização da audiência. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a matéria objeto de impugnação não está abarcada no art. 1.015 do CPC/15. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. I - A decisão que designa audiência de conciliação não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, art. 1.015 do CPC. II- Na demanda, não ficou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, visto que a vaga de garagem, não transferida na época da compra e venda, foi adquirida pelo autor em 1997 e, atualmente, tem diversas averbações de indisponibilidade na sua matrícula. Mantida a r. decisão. III - A tutela de evidência, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, pressupõe a oitiva do réu e a ausência de prova contrária, capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial, art. 311, inc. IV, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1090907, 07151606220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do art. 1.001 do CPC, não cabe recurso de despacho. 2. Caso concreto em que o pronunciamento judicial atacado apenas se restringiu a determinar a aplicação do rito comum - ante a ausência de pedido liminar na ação de despejo, que constitui a única peculiaridade do procedimento - e a designar de audiência de conciliação das partes. 3. Pronunciamento sem qualquer carga decisória e que, portanto, não se sujeita à impugnação pela via do agravo de instrumento. Inexistência, no rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, de previsão para interposição de agravo de instrumento o pronunciamento judicial que determina a designação de audiência de conciliação pelo juízo. Urgência não verificada na hipótese. Mitigação do aludido rol incabível. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1609954, 07112938520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Acrescente-se que o segundo pronunciamento judicial, que postergou a análise do pedido de reconsideração à prévia oitiva do Réu, tem natureza jurídica de despacho, ato irrecorrível nos termos o art. 1.001 do CPC/15. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator